Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-03.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEI N. 10.216/2001. TRANSTORNOS MENTAIS. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. ESGOTAMENTO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL. DEVER DE CUSTEIO DO ESTADO. RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA.
1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. É dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, estando o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente tratamento médico a quem dele necessite e não possua condições de arcar com os respectivos custos.
3. A Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) assegura com absoluta prioridade a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
4. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
5. Na hipótese dos autos, constata-se que a adolescente promove com frequência automutilações e tentativas de suicídio, sem razões aparentes, além de ameaçar e agredir verbal e fisicamente as integrantes de seu núcleo familiar.
5.1. O laudo de exame psiquiátrico do Instituto Médico Legal juntado aos autos evidencia a situação de extrema gravidade vivenciada pela adolescente, bem como a ineficácia dos recursos extra-hospitalares empreendidos anteriormente à internação compulsória.
5.2. Nesse contexto, atendidos os requisitos legais, ante a extrema vulnerabilidade da adolescente, o risco oferecido a si e aos familiares e a persistência de necessidade do quadro de internação, deve ser mantida a sentença que determinou a internação compulsória da adolescente.
6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e improvidas.